Tribunal: TJSP
Processo: 2128684-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128684-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado POHSNER - LOGÍSTICA
E ASSESSORIA EM TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128684-11.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2128684-11.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Pohsner - Logística e Assessoria Em Transportes Ltda
V. 2618
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ORDEM
DE
REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO A UMA DAS VARAS CÍVEIS
DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO. MANUTENÇÃO.
SÍTIO ELETRÔNICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE INDICA A COMPETÊNCIA DO FORO
CENTRAL CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser respeitada a divisão de competência estabelecida pela lei
de organização judiciária dentro da cidade de São Paulo.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão por meio da qual o
MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé determinou a redistribuição
dos autos a uma das Varas Cíveis do Foro Central desta Capital (pág. 31).
Segundo a autora, ora agravante, a decisão merece ser reformada, em
síntese, porque o sítio eletrônico do TJSP indica que a ação deve tramitar perante o
Foro Regional de Tatuapé (págs. 01/09).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a agravante, com todo respeito, não está utilizando os dados
mais adequados na pesquisa que faz pela ferramenta eletrônica disponibilizada por
este Egrégio Tribunal de Justiça para a definição de competência territorial na
cidade de São Paulo. Por isso, sua pesquisa aponta-lhe como foro competente o de
Tatuapé quando, na realidade, o foro competente é o Central, conforme exposto na
decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128684-11.2020.8.26.0000 - LGA
3
Acontece que basta pesquisar pelo “Logradouro” no sítio eletrônico deste
Egrégio Tribunal de Justiça1 para se verificar que o endereço fornecido pela
agravante (Av. Vereador Abel Ferreira), em razão do número indicado (1844), faz
com que a competência para o processamento da demanda seja realmente do Foro
Central desta Capital. Confira-se:
Pelo que se nota, a competência somente seria do Foro de Tatuapé se o
número do endereço indicado pela agravante fosse igual ou menor do que 1798;
como é maior do que 1798, a competência é, de fato, do Foro Central.
Nessas condições, a decisão impugnada deve ser mantida, inclusive por
seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme admite o artigo
252 do RITJSP.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial